Tribunal: TJMT
Processo: 0001546-85.2012.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0001546-85.2012.8.11.0035
RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RECORRIDO: MARCIA MARINHA DA GAMA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INCONSISTÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO INDENIZAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL RECURSO DESPROVIDO.
Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”.
A Lei n. 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.
Provado o acidente causado por veículo automotor, o dano decorrente e o resultado através de perícia médica, é perfeitamente possível o aferimento da indenização.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – n. 0001546-85.2012.8.11.0035, Relator (a): DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 27/10/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 113400466).
O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso acerca da apreciação da inconteste invalidez notória do demandante, ora recorrido, em relação à tetraplegia e aleijão da vítima.
Aduz a violação do artigo 206, §3o, inciso IX, do Código de Processo Civil, ao fundamento da natureza notória da incapacidade apurada pela perícia médica, a qual demonstra a prescrição da pretensão autoral, acerca do capital segurado previsto para aquela lesão incapacitante.
Recurso tempestivo (id. 117889983) e preparado (id. 118239456).
Contrarrazões em id. 124672673.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, a parte recorrente argumenta que houve a prescrição da pretensão do direito de ação, sob o argumento que a contagem do prazo inicial prescricional se deu com a ciência de sua invalidez, que no caso dos autos se deu com a ocorrência do sinistro.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1.388.030/MG) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 668 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
TEMA 875 - Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.
No presente recurso, a controvérsia reside nos Temas 668 e 875, uma vez que se discute a data da ciência de sua invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional.
Assim, após análise minuciosa, verifico que o acórdão está em conformidade com o paradigma (REsp 1.388.030/MG).
Isso porque, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, em conformidade com a orientação paradigma estampada nos Temas 668 e 875 do STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega preliminarmente, que o acórdão violou o artigo art. 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso acerca da apreciação da inconteste invalidez notória do demandante, ora recorrido, em relação à tetraplegia e aleijão da vítima.
Infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto (id. 107272021):
“Por conseguinte, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, o que não se enquadra no caso vertente, é certo que a apelada se submeteu a procedimento cirúrgico, internação e fisioterapia (id. 96872031 – pag. 37/56), de modo que apenas teve ciência inconteste de sua sequela em 29.09.2012, data em que foi confeccionado o laudo médico pericial (id. 96872031 – pág. 59/60).
Desse modo, contando-se 03 (três) anos da ciência inequívoca da sequela (29.09.2012), nos termos do art. 206, §3o, inc. IX, do C. Civil, o prazo prescricional somente se encerraria em 29.09.2015, sendo a ação proposta em 12.11.2012.” grifei
A partir dessas premissas, não se verifica, na espécie, qualquer violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso nesse aspecto.
3- Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega a suposta violação ao artigo artigo 206, §3o, inciso IX, do Código de Processo Civil, ao fundamento da natureza notória da incapacidade apurada pela perícia médica, a qual demonstra a prescrição da pretensão autoral, acerca do capital segurado previsto para aquela lesão incapacitante.
No caso, o acórdão NEGOU PROVIMENTO ao recurso da seguradora, isso porque, analisado os documentos médicos apresentados nos autos, a autora só teve ciência de sua invalidez em 26/09/2012, afastando aí a prescrição alegada pela seguradora.
O órgão fracionário deste tribunal decidiu o que se segue quanto a questão (id. 107272021):
“Sem razão. Em que pese tenha vários julgados, sempre pautado no Princípio da Relativização, no tocante a aplicação da súmula 278 do STJ, o próprio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sentido contrário, em julgamento de recurso repetitivo, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, que restou assim ementado, verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.
1. Par fins do art. 543-C do CPC:
1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
1.2 Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.
2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei).
Como visto, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto ao termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização relativa ao seguro DPVAT - cristalizou orientação no sentido que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”.
Dessa forma, passei a adotar o referido julgado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.
Por conseguinte, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, o que não se enquadra no caso vertente, é certo que a apelada se submeteu a procedimento cirúrgico, internação e fisioterapia (id. 96872031 – pag. 37/56), de modo que apenas teve ciência inconteste de sua sequela em 29.09.2012, data em que foi confeccionado o laudo médico pericial (id. 96872031 – pág. 59/60).
Desse modo, contando-se 03 (três) anos da ciência inequívoca da sequela (29.09.2012), nos termos do art. 206, §3o, inc. IX, do C. Civil, o prazo prescricional somente se encerraria em 29.09.2015, sendo a ação proposta em 12.11.2012.
Logo, com a devida vênia, não há prescrição do direito da autora, ora apelada, apelante em pleitear a indenização, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito.”
Desta feita, observa-se no caso, que a autora só teve ciência de sua invalidez em 26/09/2012, afastando aí a prescrição alegada pela seguradora, logo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTAGEM DO PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. REVISÃO DO TERMO INICIAL. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem analisou os fatos e verificou todas as provas para concluir que o autor tomou ciência de sua invalidez permanente, decorrente do acidente com veículo automotor, em 01/04/1995, data em que foi deferida sua aposentadoria por invalidez. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, ante o óbice da mencionada súmula.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1182989/ES, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018)”
4- Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Temas 668 e 875), do CPC, e artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça